Tribunal: TJPA
Processo: 0824523-37.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824523-37.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ADRIANO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0824523-37.2023.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ADRIANO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Adriano da Silva Ribeiro contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o submeteu a julgamento pelo Júri Popular pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Segundo a denúncia, o recorrente armado invadiu a residência de sua ex-companheira e, após acusar a vítima André Alves Dias de abusar de sua filha, lhe desferiu disparos fatais. O apelante alega legítima defesa de terceiro, requerendo absolvição sumária e impronúncia.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença de pronúncia deve ser mantida à luz dos indícios de materialidade e autoria; (II) avaliar a procedência da alegação de legítima defesa de terceiro para fins de absolvição sumária.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, caput e §1º, do CPP. A certeza necessária para a condenação não é exigida nesta fase, devendo eventual dúvida ser resolvida pelo Júri.

4.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo de necropsia e depoimentos testemunhais, enquanto os indícios de autoria são robustos, suficientes para justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

5.

A legítima defesa de terceiro, para ser acolhida na fase de pronúncia, deve estar comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no presente caso. A reação do recorrente, utilizando arma de fogo contra uma vítima desarmada e vulnerável, caracteriza excesso de defesa, sendo desproporcional à suposta ameaça.

6.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a absolvição sumária só deve ser concedida quando a excludente de ilicitude estiver clara e incontestável, o que não se verifica no caso em análise, já que existem elementos que afastam a tese de legítima defesa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

8.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado aprofundar-se na valoração das provas.

9.

A legítima defesa de terceiro, para ser reconhecida em sede de pronúncia, deve estar comprovada de forma inequívoca e sem margem de dúvida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413, caput e §1º, e 415, I e II; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28/06/2016; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/05/2014; TJ-RS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0824523-37.2023.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ADRIANO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADRIANO DA SILVA RIBEIRO,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Júri Popular.

Consta da denúncia em síntese, que no dia 24/12/2023, durante a madrugada, na residência localizada no Conjunto Jader Barbalho, no Município de Ananindeua, o recorrente armado de revólver, invadiu a casa de sua ex-companheira Katrina Ferreira Gomes, acusando André Alves Dias (vítima) que mantinha relacionamento com Katrina a época, teria abusado de sua filha. Mesmo após a negativa da criança, este continuou a acusar o ofendido e, durante uma discussão, André sugeriu que fossem à delegacia, ocasião em que aquele disparou contra André, e este tentando se defender e desarmar o agressor, foi atingido por novos disparos, falecendo no local.

Narra ainda a peça acusatória, que o recorrente também ferido, fugiu e foi posteriormente socorrido e preso. As provas de autoria e materialidade foram confirmadas por testemunhos e perícias. A motivação do crime teria sido o ciúme e o sentimento de posse que o apelante mantinha em relação à sua ex-companheira, não aceitando seu novo relacionamento.

Pela conduta supra, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo, para que fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri.

Inconformado, o apelante interpôs o presente apelo, sustentando em suas razões sua absolvição sumária e consequente impronúncia, sob a alegação de legítima defesa de terceiro, visto que agiu para defender a integridade de sua filha.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou a tese defensiva e requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não há arguição de preliminares, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Popular, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito resta demonstrada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo de necropsia da vítima André Alves Dias, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 –
DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO

Sustenta a defesa do recorrente que deve ser absolvido sumariamente e, por via de consequência impronunciado, eis que agiu em legítima defesa de terceiro, considerando que sua reação no episódio, ou seja, a morte da vítima, fora motivada pelo conhecimento de que sua filha estava sendo abusada sexualmente pelo ofendido.

Ressalte-se que de acordo com o artigo 25 do CP, a referida excludente de ilicitude - legítima defesa - requer que a reação seja proporcional à agressão e que os meios utilizados sejam moderados e necessários.

No caso em análise, o apelante utilizou uma arma de fogo para atacar a vítima que estava em sua residência e fora surpreendida sem qualquer possibilidade de defesa, se encontrando em uma situação de vulnerabilidade (vestida apenas com uma toalha). Tal circunstância demonstra que a reação do recorrente não fora moderada e, portanto, não se enquadra nos requisitos legais da legítima defesa.

Vale salientar que tal instituto exige que a reação seja proporcional ao ataque sofrido. A decisão de utilizar uma arma de fogo contra uma pessoa indefesa configura uma reação desproporcional.

Ademais, a defesa não apresentou evidências que comprovem a existência de uma agressão iminente e real contra a filha do apelante, a qual justificasse o uso de força letal.

Embora o estado emocional do recorrente e sua crença na iminente proteção da filha sejam fatores relevantes, eles não excluem a necessidade de uma análise objetiva dos atos praticados.

A legítima defesa deve ser avaliada com base em critérios objetivos de proporcionalidade e necessidade, e não meramente subjetivos.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o Magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas, certo que no caso presente, uma das vertentes da prova afasta a tese legitimista.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/12/2024